Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742197-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO PACIENTE: MARINES SANTOS AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSE GOMES DE MATOS FILHO e outro, em favor da paciente MARINÊS SANTOS, apontando como autoridade coatora o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS que determinou a instauração de inquérito policial para apurar supostos crimes tributários. Os impetrantes alegam, preliminarmente a competência do TJDFT. No mérito, sustenta que o inquérito foi instaurado para investigar a empresa Mineradora Sahara LTDA, da qual Marinês Santos foi sócia minoritária (1%) durante o período de 2002 a 2006, quando ocorreram os supostos ilícitos. O sócio majoritário e administrador à época era Abdallah Jarjour, já falecido. A defesa argumenta que Marinês não tinha poderes de gestão e que não pode ser responsabilizada por atos praticados nesse período. Informa que, após a baixa da inscrição da empresa, Marinês assumiu a responsabilidade pelo débito tributário e aderiu ao programa REFIS-DF 2021, parcelando o montante de R$ 4.342.777,02, com parte paga em dinheiro e o restante compensado com precatórios. A existência do parcelamento está registrada no relatório técnico do MPDFT, e a defesa sustenta que isso suspende a pretensão punitiva do Estado, conforme o §2o do art. 83 da Lei 9.430/96. A defesa destaca que, mesmo ciente do parcelamento, o MPDFT determinou a instauração do inquérito, o que configura ausência de justa causa. A jurisprudência do STJ reconhece que a adesão ao parcelamento antes do recebimento da denúncia suspende a pretensão punitiva, tornando ilegal a continuidade da investigação. Alternativamente, os impetrantes alegam que, mesmo que se entenda pela validade da investigação, a paciente completou 70 anos em 12/09/2025, o que reduz pela metade o prazo prescricional. Como o lançamento definitivo do crédito ocorreu em 07/08/2019, já se passaram mais de 6 anos, prazo suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena máxima de 5 anos prevista na Lei 8.137/90. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requerem liminar para suspender o inquérito ou adiar a oitiva da paciente marcada para 02/10/2025. No mérito, pugnam pelo trancamento definitivo do inquérito policial. Alegam que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, pois não há justa causa para a investigação, que versa sobre fatos prescritos e já objeto de parcelamento tributário. DECIDO. Em consulta aos sistemas da 1a Instância, constata-se que a presente impetração é uma repetição de outro habeas corpus (HCCrim 0724441-40.2025.8.07.0007) já apreciado pelo Juízo de Garantia, que proferiu sentença extintiva, cujos fundamentos restaram lavrados nos seguintes termos: Inicialmente, convém registrar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o trancamento do inquérito policial bem como da ação penal, é medida excepcional, a ser deferido quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 98.126 - DF 2018/0110806- 2, relator Ministro Felix Fischer). Dito isso, em um primeiro momento, cumpre verificar qual o Órgão Jurisdicional competente para apreciar o writ. Pois bem. Em matéria de competência para o julgamento do habeas corpus, a disciplina geral encontra-se prevista no art. 650, § 1.o, do CPP, segundo a qual “a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição”. Dessa forma, a contrário sensu, é correto afirmar que possui competência para julgamento do habeas corpus: (i) O juiz ou colegiado de tribunal em relação a violência ou coação proveniente de autoridade ou de órgão do Poder Judiciário de inferior hierarquia; (ii) o juiz em relação a constrangimentos patrocinados por autoridades vinculadas a outros Poderes, desde que ausentes as hipóteses de prerrogativa de foro, e por particulares. No caso, embora os impetrantes tenham apontado como autoridade coatora o delegado chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária da PCDF, a documentação acostada aos autos (Id 251266692, fls. 4/5 e 6) revela que o inquérito foi instaurado por requisição ministerial, subscrita pela Promotora de Justiça Alessandra Gabriella Borges Pereira Lorenzo. É consabido que, quando o inquérito policial decorre de requisição ministerial, a autoridade policial não dispõe de discricionariedade para avaliar a necessidade da instauração, devendo cumpri-la de pronto. Desse modo, a autoridade coatora para fins de impetração de habeas corpus, é o membro do Ministério Público subscritor da requisição, e não o delegado de polícia. Verifica-se, portanto, a incompetência desse Juízo para apreciar o pedido, ante a ausência do pressuposto subjetivo de validade da jurisdição. Ante o exposto, NÃO conheço do presente habeas corpus. Sem custas. Intimem-se o impetrante e o Ministério Público. Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias. Preclusa a presente sentença, arquivem-se. No presente writ, os impetrantes sustentam a competência desta egrégia Corte, colacionando precedentes que amparariam a tese esposada. Contudo, consoante já bem anotado pela sentença acima transcrita, o ato apontado como coator é a decisão que determinou a instauração de inquérito policial para apurar crime tributário, sendo passível a indicação da respectiva representante do Ministério Público, Promotora de Justiça Alessandra Gabriella Borges Pereira Lorenzo. Com efeito, o indigitado ato coator foi praticado por autoridade cuja competência para impetração é da Justiça Federal, por se tratar de membro do Ministério Público da União, nos termos do Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso em sentido estrito, recebido como apelação, interposto contra sentença do Juiz das Garantias da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que não conheceu do habeas corpus impetrado para trancar inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 218-C do Código Penal e art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O recorrente alegou a prescrição da pretensão punitiva, a atipicidade da conduta e a nulidade da busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juiz das Garantias tem competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído a membro do Ministério Público antes do oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se há manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juiz das Garantias não tem competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído a membro do Ministério Público antes do oferecimento da denúncia, pois a regra geral de competência para habeas corpus está prevista no art. 96, III, da Constituição Federal, e não foi alterada pela Lei n. 13.964/2019. 4. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus somente é cabível quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou evidente causa extintiva da punibilidade, hipóteses não configuradas nos autos. 5. A denúncia já foi recebida, indicando a presença de justa causa para a ação penal, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. As alegações defensivas do recorrente devem ser analisadas no curso do processo penal. 6. A alegada prescrição da pretensão punitiva não se sustenta, pois, conforme o art. 111, V, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.650/2012, o prazo prescricional para crimes sexuais contra crianças e adolescentes conta-se a partir da maioridade da vítima. No caso, a vítima nasceu em 15/03/2005 e atingiu a maioridade em 2023, afastando a alegação de prescrição. 7. A busca e apreensão foi devidamente autorizada por decisão judicial, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Ordem de habeas corpus de ofício denegada. (Acórdão 2014662, 0701536-41.2025.8.07.0007, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Se o habeas corpus é impetrado contra ato imputado a Promotor de Justiça do Distrito Federal, a competência é do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de acordo com entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do TJDFT. 2.Em preliminar, declinou-se da competência para o TRF-1a Região. (Acórdão 261347, 20060020046350HBC, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2006, publicado no DJe: 07/02/2007.) Os referidos julgados estão em consonância com a orientação jurisprudencial do excelso STF, consoante se extrai do seguinte aresto: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COM ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO JUÍZO NATURAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "D" DO INCISO I DO ART. 128, COMBINADO COM A ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 108 DA MAGNA CARTA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTE DA 2a TURMA. A jurisprudência desta Casa de Justiça firmou a orientação de que, em regra, a competência para o julgamento de habeas corpus contra ato de autoridade é do Tribunal a que couber a apreciação da ação penal contra essa mesma autoridade. Precedente: RE 141.209, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma). Partindo dessa premissa, é de se fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região para processo e julgamento de ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com atuação na primeira instância. Com efeito, a garantia do juízo natural, proclamada no inciso LIII do art. 5o da Carta de Outubro, é uma das mais eficazes condições de independência dos magistrados. Independência, a seu turno, que opera como um dos mais claros pressupostos de imparcialidade que deles, julgadores, se exige. Pelo que deve prevalecer a regra específica de competência constitucional criminal, extraída da interpretação do caput do art. 128 c/c o caput e a alínea "d" do inciso I do art. 108 da Magna Carta, em face da regra geral prevista no art. 96 da Carta de Outubro. Precedente da Segunda Turma: RE 315.010, Relator o Ministro Néri da Silveira. Outras decisões singulares: RE 352.660, Relator o Ministro Nelson Jobim, e RE 340.086, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 418852, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2005, DJ 10-03-2006 PP-00030 EMENT VOL-02224-03 PP-00631 RTJ VOL-00201-01 PP-00350 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 494-504 RMP n. 32, 2009, p. 263-270) Importa acrescentar que a competência deste egrégio Tribunal de Justiça exsurge de atos coatores praticados pelos juízos da 1a Instância, nos termos do art. 8o, “c” da Lei no 11.967/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) ressalvada a declaração parcial de inconstitucionalidade decorrente do julgamento da ADI 5278, verbis: Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Direito processual penal. Habeas corpus. Competência. 2. Art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar habeas corpus. 3. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a ação de habeas corpus quando o coator for desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. 4. O dispositivo impugnado atribui ao TJDFT a competência para julgar ações de habeas corpus que, por disposição constitucional, são da competência do STJ. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, ao art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (ADI 5278, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023) No caso em apreço, não obstante o inquérito policial de origem (IP 0717613-28.2025.8.07.0007) já tenha sido distribuído ao Juízo da Garantia (2a Vara Criminal de Taguatinga), esse ainda não proferiu ato judicial que desafie a presente impetração. Assim, não resta demonstrada competência deste egrégio Tribunal para admissão do presente habeas corpus. Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora